Tribunal: TJDFT
Processo: 0767193-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. PEDIDO DE ABRIGO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO OBJETIVA PARA ACOLHIMENTO DA PARTE AUTORA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar “o Distrito Federal a providenciar o abrigamento do autor, de preferência, atendendo a suas limitações físicas, caso seja possível”. Em seu recurso assinala que o autor “está em boas condições de saúde e não é idoso, sendo inaceitável que a presente ação judicial seja utilizada para desrespeitar a filha de prioridades estabelecida pelo Poder Público”. Afirma que diante do enorme número de moradores de rua não há condições de acolher todos, devendo ser respeitada a escolha do gestor público, em observância ao princípio da reserva do possível.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte autora alegou que está em situação de rua, ressaltando que sente fortes dores no tornozelo quando realiza esforço físico desde que realizou uma cirurgia no ano de 2018, sendo que solicitou abrigo perante a parte ré no mês de novembro de 2023, sem previsão para atendimento.
IV. O Decreto Federal 7.053/2009, que instituiu a “Política Nacional para a População em Situação de Rua” é de observância obrigatória por Estados, Distrito Federal e Municípios, independente de adesão, conforme decidido pelo STF por ocasião do julgamento da ADPF 976, sendo que o seu artigo 8o §4o dispõe que “A rede de acolhimento temporário existente deve ser reestruturada e ampliada para incentivar sua utilização pelas pessoas em situação de rua”.
V. A parte autora formulou pedido para acolhimento em novembro de 2023, aguardando desde aquela época sem resposta favorável. Apesar da parte ré defender a impossibilidade de conceder abrigo para todos os moradores de rua, é possível apurar que inexiste um critério objetivo, apto a estabelecer alguma previsão de concessão de abrigo para a parte autora. Isso porque, conforme se depreende do exposto no ID 60096823 págs. 5-8/11, apesar da alegação da parte ré de que as solicitações de vagas para pessoas adultas são ordenadas de forma cronológica, há indicação de que o autor “não possui deficiência física ou mental. Não há relatos de uso de medicamentos. Consegue deambular, se alimentar e realizar sua higiene pessoal com total autonomia”, de modo que a parte ré concluiu “que não há justiça em se priorizar uma solicitação de pessoa autônoma em detrimento a outros casos que necessitam de maior atenção”, sendo que ainda não era possível localizar uma vaga para o autor, sobretudo porque concorria com pessoas que demandam especial atenção, como aqueles em situação de alta hospitalar, que são priorizados em detrimento dos demais. Portanto, é possível apurar que o Distrito Federal, diante da condição de “total autonomia” da parte autora, não dispõe de critério objetivo para estabelecer a ordem para a vaga em abrigo em favor da parte autora, exigindo que aguarde o atendimento para pessoas “que necessitem de maior atenção”, o que fica a critério subjetivo dos gestores responsáveis pela disponibilização das vagas, com a possibilidade de jamais conseguir vaga em abrigo. Desse modo, ainda que sustente a reserva do possível, constata-se a ausência de previsão para acolhimento da parte autora, em afronta aos princípio da dignidade da pessoa humana e do atendimento humano e universalizado previstos no artigo 5o do Decreto Federal no 7.053/2009. Assim, cabe ao Distrito Federal providenciar o acolhimento da parte autora, conforme fixado na sentença.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. O Distrito Federal é isento de custas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) face o irrisório valor da causa.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.